Tribunal: TJDFT
Processo: 0726291-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PRELIMINAR. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO. EQUIDADE.
I – Não há que se falar em inépcia da queixa-crime se os requisitos previstos no art. 41 do CPP estão devidamente atendidos, constando da peça inicial o nome da querelada, a data, horário e local do fato, bem assim todas as circunstâncias em que foram supostamente praticados, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II – Deve ser mantida a rejeição da queixa-crime quando ausente a justa causa, que se consubstancia na presença de lastro probatório mínimo apto a demonstrar a materialidade e indícios suficientes de autoria da infração penal em tese.
III – Na ação penal privada, inclusive no caso de rejeição da queixa-crime sem análise do mérito, pode ser aplicado o princípio geral da sucumbência, o que torna cabível a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
IV – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.